Tribunal: TJMT
Processo: 1042049-58.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos, etc.
A recorrente JULIA GABRIELA ALVES FORTES requer a concessão do benefício da justiça gratuita aduzindo não lhe ser possível efetuar o recolhimento das custas de interposição do presente recurso.
No caso, a recorrente se qualifica na inicial como advogada, sem apresentar qualquer comprovação de seus rendimentos mensais.
O parágrafo 2o do art. 99 do CPC dispõe:
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
A qualificação da recorrente afigura-se incompatível com a condição de hipossuficiente. Além disso, o pedido de gratuidade está acompanhado somente da declaração de hipossuficiência, sem outros documentos que a corroborem.
Assim, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentação que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade postulada, ou efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Após, conclusos.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora